Tribunal: TJMT
Processo: 1008618-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008618-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ROSENA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 023.606.581-58 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), RENATA MANGUEIRA DE SOUZA - CPF: 151.946.188-75 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR – DIREITO À SAÚDE - CÂNCER DE MAMA – METÁSTASE -

NECESSIDADE DO FÁRMACO KADCYLA (ENTANSINA) 160mg -

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
ILEGITIMIDADE DAS UNACON'S PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DE DEMANDA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA No 106 (OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS)
– REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROVIMENTO NEGATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

A obrigação das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) em fornecer os medicamentos necessários para tratamentos oncológicos em paciente usuários do Sistema Único de Saúde, não exclui a obrigação dos Entes Públicos em disponibilizarem, solidariamente, todo o tratamento de saúde necessário a quem necessitar, ante a demonstração de negativa do poder público, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 1008618-95.2018.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADOS/INTERESSADOS: ROSENA BARBOSA DE MACEDO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
, proposta por Rosena Barbosa de Macedo, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, que

julgou procedente
a pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o estado de mato grosso e o município de rondonópolis na obrigação de fornecer a

autora o medicamento composto de trastuzumabe entansina 160mg
(KADCYLA)
, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido,
bem como, condenou os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

É relatado na inicial que
,
a autora,
após exames realizados, Laudo Patológico e “biopsia”, foi diagnosticada com
neoplasia maligna,
sintomática, em razão da patologia classificada sob o CID 10 - C50
NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA
, em tratamento com o Dr. José Spila Neto CRM/MT 4497.

Relata-se, ainda, que
a requerente foi diagnosticada também com
ESTADIAMENTO DO CÂNCER ESTÁGIO IV OSSOS
, encontrado-se em
ESTÁGIO IV: METÁSTASE à distância,
ou seja, ESPALHANDO PELOS ÓRGÃOS DE TODO O CORPO.

Neste contexto, requer que
seja determinado aos entes públicos estatais ora Requeridos,
a imediata disponibilização de 12 (DOZE) AMPOLAS DO MEDICAMENTO KADCYLA (ENTANSINA) 160mg, INICIALMENTE POR 06 (SEIS) MESES,
objetivando garantir sua sobrevida e controle da enfermidade, no caso o câncer de mama com metástase óssea.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT, em seu primeiro parecer disponível no ID n. 12199803, pontuou de forma genérica, não analisando a especificidade do caso e concluiu que
o SUS disponibiliza o medicamento trastuzumabe para pacientes com câncer de mama metastático do subtipo HER2+.

Posteriormente, em novo parecer, disponível no ID n. 12199807, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT, concluiu que,
pelos dados contidos nos autos não se pode afirmar tratar-se de urgência ou
emergência, bem como que,
há comprovação de que o paciente venha sendo tratada e acompanhada em Centro de Referência credenciado ao SUS (CACON ou UNACON) SENDO A UNIDADE DE TRATAMENTO DA PACIENTE A RESPONSAVEL PELA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PARA A PACIENTE dentro dos termos vigentes na legislação atual.

Em um primeiro momento, a liminar foi

indeferida,
na decisão disponível no ID n.12199819, nos seguintes termos:

“
Desse modo, já está sendo prestado tratamento adequado pela rede pública e inexiste demonstrativo de que o fármaco não pode ser fornecido pelo SUS, revela-se imprudente, em princípio, o deferimento da pretensão, uma vez que, por se tratar de medicamento de alto custo, eventual bloqueio dos valores pleiteados – R$ 143.232,00 (cento e quarente e três mil duzentos e trinta e dois reais) - acarretaria em sérios prejuízos a outras milhares de pessoas que aguardam tratamentos de saúde. Partindo dessas premissas, é certo que essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada nesta oportunidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido.”

Diante desta decisão liminar, a parte ora Apelada, interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que foi
deferida,
determinando que os
Agravados forneçam, imediatamente, o medicamento “Kadcyla (Entansina) 160mg” – 12 ampolas, para 6 meses de tratamento, conforme prescrição médica, ou outro que contenha o mesmo princípio ativo, se de menor valor, sob pena de bloqueio de verbas públicas,
bem como que,
em caso de descumprimento, deverá a Agravante apresentar orçamento dos custos com o medicamento, após o que o Magistrado Singular procederá ao bloqueio da importância necessária pelo BacenJud, com imediato repasse à parte, para as providências devidas, ressalvada a pertinente prestação de contas.

Neste contexto, o Juízo singular determinou que: “
os réus forneçam, imediatamente, o medicamento “Kadcyla (Entansina) 160mg” – 12 ampolas, para 6 meses de tratamento, a teor da prescrição médica, conforme determinação proferida pelo E. Tribunal Justiça de Mato Grosso – ID n. 16940659.”

A Apelada, então, diante do descumprimento da ordem judicial, requereu o bloqueio judicial de verbas públicas para aquisição dos medicamentos necessários.

O Juízo
a quo
deferiu tal pedido
, determinando que
se proceda ao bloqueio, via Bacen-Jud, do valor de R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos reais) da conta única do Estado de Mato Grosso e da conta única do Município de Rondonópolis, a ser utilizado exclusivamente para custear o medicamento “Kadcyla (Entansina) 160mg” pelos próximos seis meses-, decorrido do descumprimento da obrigação imposta liminarmente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nos termos do orçamento acostado – Id. 17201463 – a ser transferido para empresa SMK Medicamentos Especiais Ltda e que deverá prestar conta com notas fiscais.

Após a ocorrência do bloqueio das verbas públicas e a expedição do Alvará,
a Apelada informou nos autos (ID n. 12199896) o recebimento
de 12 (DOZE) AMPOLAS DO MEDICAMENTO KADCYLA (ENTANSINA) 160mg,
, conforme nota fiscal no 7475, emitida pela empresa Oncoexpress Comércio de Produtos Farmacêuticos.

Inclusive, consta nos autos a seguinte informação prestada pelo Sr. José Spila Neto (médico cancerologista – CRM MT 4497):

“Informo que a paciente Rosena está recebendo o medicamento Kadcyla e está em uso do mesmo
. A paciente também está fazendo uso de Zometa que tem por objetivo impedir a expansão das metástases ósseas.”
[Destaquei].

Nestas circunstâncias, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que o fármaco pleiteado não está disponível na rede de atenção básica, logo, a municipalidade não é obrigada a fornecê-lo, sob pena de grave violação à distribuição de competências constitucionalmente previstas e graves prejuízos às finanças públicas municipais.

Aduz, ainda, ser impossível o fornecimento do medicamento, pois, apenas os hospitais habilitados em oncologia e credenciados pelos gestores locais e habilitados pelo Ministério da Saúde como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) possuem condições técnicas adequadas ao tratamento de todos os tipos de câncer, bem como que,
no caso, há informações de que a apelada está sendo atendida em uma dessas unidades credenciadas, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (Unacon), ou seja, não há negativa de fornecimento do medicamento pretendido pelo hospital habilitado em oncologia, onde está recebendo o seu tratamento, ônus que lhe compete.

Deste modo,
requer que o recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, provido para reformar a sentença recorrida a fim de afastar a legitimidade passiva do apelante ou, subsidiariamente, julgar improcedente a pretensão inicial quanto ao Município, que não possui responsabilidade pelo fornecimento do fármaco pretendido,
com o consequente
ressarcimento do valor bloqueado das contas públicas do Município
(ID n. 17424694).

A parte Apelada, a Sra. Rosena Barbosa de Macedo, apresentou Contrarrazões, disponível no ID n. 12199937, pugnando pelo
desprovimento do Apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 17024455, manifestou-se
pelo provimento parcial do apelo do Município, para que o Estado disponibilize o tratamento, nos termos das Diretrizes Terapêuticas estabelecidas para a moléstia que acomete à paciente.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020